Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA e MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA MANOEL contra decisão do juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que deferiu tutela cautelar em caráter antecedente requerida por LUIZ DOS SANTOS FERNANDES. O recurso foi inicialmente concluso à Desembargadora Vera Andrigui (RITJDFT, arts. 82, § 2o, e 90), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À undécima observou-se que os recorrentes não juntaram a certidão de intimação da decisão agravada, sendo então intimados para sanarem a omissão (ID 21302793). O recurso foi contrariado (ID 20915494). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo é manifestamente inadmissível. A decisão agravada foi proferida em 22.12.16 e o réu MÁRCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA, sucedido pelos ora agravantes, citado por Oficial de Justiça em 05.05.18, faleceu em 11.05.18. O agravo foi interposto no dia 13.03.20, ou seja, mais de 10 (dez) meses após a citação do réu, que era devidamente representado por advogado. Portanto, não é possível saber se o recurso é tempestivo. Os agravantes, a despeito de intimados, não instruíram o agravo com certidão ou documento oficial que comprovasse a data de intimação da decisão impugnada, nos termos do art. 1.017, I, CPC. Assim, constatada a ausência de peça obrigatória, mesmo depois de oportunizada a correção do vício, o recurso é inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator